Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721560-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0004221-18.2004.8.07.0001), proposta por PAULO JOAQUIM DE ARAUJO. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido do exequente de alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado (ID 153746574): “Deferida a penhora de imóveis de titularidade do cônjuge do executado, a decisão de ID 121235226 determinou que fosse oficiado aos juízos cujas penhoras foram anteriormente anotadas (8a e 18a Varas Cíveis de Brasília e 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília). Considerando as respostas apresentadas por aqueles Juízos (IDs 153096722, 151566208 e 149575218), indefiro o leilão judicial do imóvel de matrícula 30.630, tendo em vista que providências tendentes à alienação do bem estão sendo efetivadas pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No que se refere ao imóvel de matrícula 30.807, não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, DEFIRO a alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado no ID 39741507 e avaliado no ID 81263778. Verifico que o exequente juntou aos autos certidões positivas de débitos fiscais e de débitos condominiais (IDs 130173253 e 130173255). Remetam-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Advirto que, por se tratar de imóvel de propriedade do cônjuge do executado, deve ser observado o art. 843, §2°, do CPC, que determina que a coproprietária tem direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação. Assim, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Ainda, dispõe o art. 908, do CPC, que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme art. 887, § 5o, do CPC. Intimem-se.” O executado pediu autorização para venda direta do bem ID 155202024. Após, o exequente opôs embargos declaratórios (ID 155893909), os quais foram rejeitados no ID 157416302: “A embargante afirma que a decisão de ID 153746574 é omissa, contraditória e contém erro material ao argumento de que o imóvel de matrícula 30.630 foi anteriormente penhorado nestes autos, em relação ao processo de no 0712592-65.2020.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Sustenta, ainda, que a quota-parte do cônjuge deve incidir sobre o produto da alienação do bem. Requer que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. A decisão embargada indeferiu o leilão do imóvel de matrícula 30.630 de forma fundamentada, ante a notícia de adoção das medidas voltadas à realização de hasta pública pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 153096722). Quanto ao valor devido à coproprietária, a decisão consignou o "direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação", em conformidade com o art. 843, §2°, do CPC, o qual preceitua que "não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação". Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Indefiro o requerimento de alienação por iniciativa particular, formulado pela parte devedora, tendo em vista a designação de data para a hasta pública, além de inexistir justificativa plausível para a venda extrajudicial do bem. Ademais, nos termos do art. 880 do CPC, a faculdade de alienação particular é conferida somente ao exequente. Por fim, indefiro o pedido de condenação do embargante à multa por litigância de má-fé (ID 157044248), uma vez que a conduta não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil. À Secretaria, para que, em resposta ao ofício de ID 155097166, comunique a recusa quanto ao parcelamento, devendo a arrematação ocorrer necessariamente mediante pagamento à vista. Confiro à presente decisão força de ofício. No mais, aguarde-se a realização da hasta pública. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede, liminarmente, pela concessão de medida liminar de efeito suspensivo, inaudita altera pars, (antecipação da tutela recursal) para que seja determinado a venda extrajudicial do imóvel por iniciativa particular, nos termos do artigo 879, inciso I, do Código de Processo Civil, pois está clara a defasagem da avaliação sobre o imóvel na origem (o que resulta prejuízo inconteste ao patrimônio do agravante, sob risco de expropriação a preço vil), bem como é iterativa a jurisprudência desse TJDFT sobre a necessidade de contemporaneidade (máxima de 1 ano) da avaliação de imóvel antes de sua respectiva arrematação, sendo totalmente justificado a urgência no pleito da antecipação da tutela, conforme possibilidade prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede que haja a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a venda extrajudicial do imóvel por iniciativa particular, nos termos do artigo 879, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta que há a possibilidade de arrematação por preço vil que não pode ser permitida em virtude do princípio da menor onerosidade que deve ser prestigiado. Argumenta que o objetivo da nova avaliação, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados. Desse modo e, em virtude das características do bem, notadamente no tocante à localização e avaliação em quantia vultosa, necessário que a alienação judicial seja realizada por profissionais especializados nesse tipo de imóvel. Com isto, o agravante pede que seja autorizado, por sua própria iniciativa, proceder à venda do imóvel (CPC, artigos 879, I e 880, caput do CPC), rogando a fixação do prazo em que a alienação deverá ocorrer, a forma da publicidade, o preço mínimo e as condições de pagamento (CPC, art. 880, § 1o). Consequentemente, pede que haja a formalização do termo de alienação nos autos, assinado pelo juízo a quo, pelo agravado, adquirente e agravante, expedindo-se a posteriori a competente “carta de alienação de imóvel”, para o registro imobiliário e o mandado de imissão na posse. (CPC, art. 880, § 2o). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado do comprovante de preparo (ID 47364460). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o agravante se insurge contra decisão que indeferiu a venda direta do imóvel: Sala no. 322, 3o Pavimento, Bloco C, nos lotes no. 625, 635, 645, 655, 675, 685 e 695, Trecho 03, SIA, Edifício SIA Centro Empresarial, Guará, Brasília/DF, c/ a área privativa de 32,45m2, área comum de divisão não proporcional de 4,97m2, área comum de divisão proporcional de 1,39m2, área total de 38,81m2, Inscrição Municipal sob o no. 48272264 e 4o CRI Distrito Federal sob o no. 30.807. Referida sala tem valor de mercado de R$ 200.000,00, conforme laudo de avaliação de ID 155202025. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido do exequente de alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado (ID 153746574). Por meio da petição de ID 155202024, o executado pediu autorização para, por sua própria iniciativa, proceder à venda do imóvel (CPC, artigos 879, I e 880, caput do CPC). Após, o exequente opôs embargos declaratórios (ID 155893909), os quais foram rejeitados no ID 157416302. Constam nos autos que o bem será leiloado no dia 5/6/2023, às 14:00 horas e, não havendo lances no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão, agendado para o dia 7/6/2023, às 14:00 horas, conforme edital de ID 155097169. Em resumo, o agravante pede que haja a autorização para que possa, por sua própria iniciativa, proceder à venda do imóvel Sala no. 322, 3o Pavimento, Bloco C, nos lotes no. 625, 635, 645, 655, 675, 685 e 695, Trecho 03, SIA, Edifício SIA Centro Empresarial, Guará, Brasília/DF, nos termos dos art. 879, I, e art. 880 do CPC. Nos termos do art. 879 do CPC, a alienação de bem penhorado será feita por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. Note-se que a alienação deverá ser feita a pedido do exequente, nos termos do art. 880 do CPC: “Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel.” Não há qualquer previsão legal de deferir o pedido de venda direta a ser realizada pelo devedor, com a concessão de um prazo tão grande (1 ano) para tanto. Esse é o entendimento perfilhado em precedente desta Relatoria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DO IMOVEL DA AGRAVANTE. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO PRÓPRIO CONDOMINIO. POSSIBILIDADE. MANTIDO O VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM E DETERMINAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. AVALIAÇÕES CORRETAS. IMPOSSIBILIDE DE VENDA DIRETA A REQUERIMENTO DO DEVEDOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da agravante, tendo sido mantido o valor da avaliação do bem e a determinação de leilão judicial. 1.1. No recurso, a agravante pede a cassação da decisão, diante de omissões relativas à impugnação à avaliação judicial do bem penhorado, bem assim quanto ao exame do pedido de autorização para venda particular pela executada do bem penhorado. Pede o acolhimento da impugnação à penhora. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para retificação do valor de avaliação do bem penhorado para R$350.000,00 e para que a executada, ora agravante, seja autorizada a realizar a venda particular do bem penhorado, sendo-lhe concedido o prazo de 1 (um) ano. [...] 4. Nos termos do art. 879 do CPC, a alienação de bem penhorado será feita por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. 4.1. Note-se que a alienação deverá ser feita a pedido do exequente, nos termos do art. 880 do CPC, não havendo qualquer previsão legal de deferir o pedido de venda direta a ser realizada pela devedora, com a concessão de um prazo tão grande (1 ano) para tanto. 4.2. Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito, resguardando-se a sua dignidade, além de processar-se a execução da forma menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, em que foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas de condomínio. 5. Agravo improvido.” (07256778720218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/3/2022.) Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, em que foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas de condomínio. No caso dos autos, não há elementos para a concessão da liminar pleiteada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator